Tribunal: TJES
Processo: 5000989-79.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000989-79.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros
RECORRIDO: JOELITA DE LIMA RANGEL e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000989-79.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A

RECORRIDO: JOELITA DE LIMA RANGEL

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual - 18 de outubro de 2023

Trata-se de
RECURSOS INOMINADOS
interpostos por

demandado e demandante

em face da sentença que acolheu, em parte, os pedidos autorais e reconheceu a irregularidade na contratação de cartão de crédito em consignação junto ao benefício do INSS da demandante, mas descartou a existência de danos morais na espécie.

Ambas as partes pretendem a reforma do
decisum
, a demandante angariando reparação por danos morais e o demandado, por sua vez, pretendendo o reconhecimento da regularidade da contratação, entre outras coisas.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com devido preparo realizado. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A Instituição Financeira recorrente alega a existência de nulidade no
decisum
atacado, tal que teria ocorrido cerceamento de defesa, ante a necessidade de realização de prova pericial ao deslinde do caso concreto.

Pois bem. Não assiste razão o argumento suscitado pela recorrente por que as provas documentais que acompanham os autos são suficientes à justa conclusão do juízo
a quo
, “
cabia à requerida apresentar eventuais provas acerca da inexistência da falha na prestação do serviço, bem como a regularidade da contratação e/ou da assinatura aposta no contrato apresentado
” – ID 5135794.

Ultrapassada a preliminar aventada, passo ao exame do mérito.

DO MÉRITO

Trata-se de ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado. Com isso, pretendeu a demandante, além da invalidade do negócio jurídico, a reparação pelos danos morais suportados desta relação.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de reformar a sentença guerreada a favor da demandante
.

Pois bem. Explico:

Ressalto que a relação existente entre as partes é de consumo, como indicado pela Súmula 297 do STJ, o diploma utilizado é o Código de Defesa do Consumidor. Sendo assim, a regra é a de facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, a qual fica deferida, conforme artigo 6º, inciso VIII, Código de Defesa do Consumidor.

A esse respeito, lecionam os renomados professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in
"Comentários ao Código de Processo Civil", Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2015, vejamos;

"Ônus de provar. A palavra vem do latim, ônus, que significa carga, fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que corresponda ao descumprimento do ônus. O não atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa. A produção probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição de parte".
[...]

“Regra geral. Distribuição legal do ônus da prova. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3,2). Incumbe ao autor a prova do ato ou fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor”.

Isso quer dizer que, em casos onde os pólos da relação se encontram em posições de desigualdade, como no contrato de adesão em estudo na lide analisada, o ônus probatório recairá sobre a empresa ré.

Da r. sentença colhe-se o que a invalidade do negócio está evidenciada porque “
Apesar das assertivas, o réu não logrou em comprovar suas alegações, eis que não comprova que a contratação tenha sido efetivada pela parte autora,
embora apresente assinatura similar daquela utilizada pela parte autora, não há acompanhamento de testemunha, tampouco está acompanhada de autorização de desconto perante o INSS
” – ID 5135794.

Do exposto acima, restou claro que a demandante conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações. Por outro lado, entendo que a Instituição Financeira não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, nos termos do artigo 373, do Código de Processo Civil.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte do recorrente.

Esse também é o entendimento da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. INOBSERVÂNCIA.
DESVANTAGEM EXAGERADA À CONSUMIDORA. NULIDADE DO CONTRATO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE
. [...] 2. - Porquanto não demonstrado que a consumidora tinha a efetiva ciência de que estava realizando a contratação de cartão de crédito com desconto do valor mínimo da fatura em seu benefício previdenciário, apto apenas a saldar os encargos da dívida sem amortizá-la, substancialmente diverso do simples empréstimo consignado, ou ainda qual o número de parcelas, o prazo total para a quitação da dívida e a soma total a pagar, tal como determina o artigo 52 da Lei n. 8.078/1990, reputa-se infringido pelo banco réu o dever de informação à consumidora, bem como a boa-fé objetiva. A modalidade de contratação realizada ocasiona, em relação àquela pretendida pela autora, onerosidade excessiva que a coloca em desvantagem exagerada em relação ao réu, sendo o pacto, portanto, nulo de pleno direito, a teor do artigo 51, caput , inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.
3. - Este egrégio Tribunal de Justiça já assentou que Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista
(Apelação cível n. 0003535-37.2017.8.08.0035, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, data do julgamento: 09-02-2021, data da publicação no Diário: 01-03-2021). 4. - Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça: Dentre os diversos mecanismos de proteção ao consumidor estabelecidos pela lei, a fim de equalizar a relação faticamente desigual em comparação ao fornecedor, destacam-se os arts. 39 e 51 do CDC, que, com base nos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, estabelecem, em rol exemplificativo, as hipóteses, respectivamente, das chamadas práticas abusivas, vedadas pelo ordenamento jurídico, e das cláusulas abusivas, consideradas nulas de pleno direito em contratos de consumo, configurando nítida mitigação da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda). ( REsp 1699780/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 11-09-2018, data da publicação/fonte: DJe 17-09-2018). 5. - Sedimentada a nulidade do contrato firmado, devem as partes retornar ao status quo ante , sob pena de enriquecimento ilícito. 6. - Recurso desprovido. (TJ-ES - AC: 00211382520188080024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/07/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ERRO AO CONTRATAR. REVISÃO. INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. O Tribunal de origem concluiu, diante do quadro probatório, que o autor foi induzido a erro pelo banco a aderir a um contrato de cartão de crédito consignado e que a
instituição financeira obteve vantagem exagerada em detrimento do consumidor ao descontar as parcelas para pagamento mínimo.
Rever o entendimento firmado no acórdão recorrido demandaria interpretação de cláusula contratual e reexame de provas, providências vedadas nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1936485 RS 2021/0237819-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

CARTÃO CONSIGNADO – Contrato de cartão de crédito – Reserva de Margem Consignada – Consumidor que pretende empréstimo consignado – Utilização do Cartão – Não ocorrência – desconto – não cabimento – abusividade – falha no dever de informação: -
É evidente haver falha na prestação de serviço ao consumidor, consubstanciada no dever de informação, se ele pretende realizar empréstimo consignado em seu benefício ou salário, e lhe é imposto cartão de crédito com reserva de margem consignada, com a prática de encargos mais onerosos, se restou demonstrado que o cartão sequer fora por ele utilizado para outros fins, que não o de saque do valor emprestado – De rigor a declaração da nulidade do contrato de cartão de crédito, com a amortização do débito a partir dos valores pagos a título de RMC, aplicando-se a taxa medida do mercado à época da contratação, recalculando-se a dívida.
(...) (TJ-SP – ALP: 10023221620178260572 SP 1002322-16.2017.8.26.0572, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de julgamento: 16/08/2018, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2018).

Há, nos presentes autos, flagrante desrespeito aos direitos consumeristas e à vedação às práticas e cláusulas abusivas, como demonstrado pela jurisprudência colacionada acima. Portanto, não há dúvidas quanto à prática de ato ilícito por parte da Instituição Financeira.

Por outro lado, no que tange aos danos morais, não compartilho do entendimento sentencial, segundo o qual “[...]
a demandante optou por buscar o Judiciário sem qualquer tentativa de solução administrativa, assim como, não foram efetivados descontos em seu benefício. Logo, não constato que a situação retratada tenha caracterizado angústia, aflição ou desassossego capazes de atrair o dever de indenizar
”.

Conforme previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabe a Instituição Financeira compensar a demandante pelos danos morais suportados da relação irregular, ainda que não tenha buscado a resolução do imbróglio por via extrajudicial, eis que a provocação naquela via não é condição da ação.

Ressalta-se que, por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

No caso em comento, restou claro que a conduta da Instituição Financeira fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação, motivo pelo qual é devida a manutenção dos termos sentenciais.

Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes que não podem ser considerados mero dissabor.

Com relação aos danos morais, nos termos da jurisprudencia do STJ, para fixacao dos mesmos, devem ser observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condicao economica das partes.

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “
nao e a dor, a angustia, o desgosto, a aflicao espiritual, a humilhacao, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espirito constituem o conteudo, ou melhor, a consequencia do dano
”. Assevera, ademais que
“[o]direito nao repara qualquer padecimento, dor ou aflicao, mas aqueles que forem decorrentes da privacao de um bem juridico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente
”.

Analisando o presente caso, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se adequa aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento lícito.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos

recursos e, no mérito
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da Instituição Financeira

e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da demandante para reformar a sentença guerreada, reconhecendo o dever de reparação por danos morais por parte da Instituição Financeira, os quais arbitro no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)

Por fim, condeno a Instituição Financeira em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da condenação.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

DECISÃO
: Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER DOS RECURSOS INTERPOSTOS
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da Instituição Financeira

e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da demandante para reformar a sentença guerreada, reconhecendo o dever de reparação por danos morais por parte da Instituição Financeira, os quais arbitro no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Por fim, condeno a Instituição Financeira em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da condenação

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)